Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722738-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JULIO CESAR JOSE DA GLORIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela exequente, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença n. 0708895-30.2020.8.07.0003, requerido em face de JULIO CESAR JOSE DA GLORIA, indeferiu o pedido de manutenção da “teimosinha” e determinou a intimação da credora a indicar bens à penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos (Id n. 159297585 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID n. 47652579), a agravante narra que, iniciada a execução, a parte requerida não adimpliu o valor do débito, razão pela qual a agravante requereu a penhora por meio do SISBAJUD na moralidade “teimosinha”, o que foi indeferido pelo juízo a quo na decisão recorrida. Informa que a agravante é entidade de autogestão em assistência à saúde, beneficente e filantrópica, destituída de finalidade lucrativa, não estando seus planos abertos ao mercado, mas restritos ao grupo fechado de associados, servidores públicos oriundos do Ministério da Fazenda e conveniados, na qualidade de empregados, aposentados, pensionistas e seus dependentes, de modo que não é possível que suporte gastos além dos inicialmente previstos no contrato firmado com os beneficiários, sob pena de desequilíbrio financeiro e risco de inviabilidade econômica de suas atividades. No mérito, a agravante alega, em suma, que: (i) a decisão violou dispositivos legislativos, em especial o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC, pois, embora a verba salarial tenha expressa proteção, a ação de cobrança manejada pela agravante tramita desde 2020 e o agravado não adotou qualquer conduta tendente a quitação da dívida e tampouco apresentou defesa; que, solicitadas buscas no SISBAJUD e RENAJUD, foram estas deferidas e a busca no SISBAJUD foi frutífera, sendo efetivada penhora da importância de R$ 871,03 (oitocentos e setenta e um reais e três centavos); que o dinheiro em espécie ocupa primeiro lugar na ordem de preferencia de penhora estabelecida no art. 835 do CPC[1] e que a execução se deve dar no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC[2]; que o fato de a última tentativa de penhora online ter sido parcialmente frutífera não impede que o juiz determine nova tentativa de penhora, nos termos do art. 854 do CPC[3], tese esta corroborada pela existência da modalidade reiterada do sistema SISBAJUD; que, de acordo com o art. 139, IV, do CPC, incumbe ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”; que o Superior Tribunal Justiça entende que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos pode ser excepcionada. Requer, assim, liminarmente, o deferimento de busca no SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e, no mérito, seja provido para reformar a decisão agravada e conceder o pedido de penhora na modalidade “teimosinha”. Despacho em ID n. 47704537, determinando a intimação do agravante comprovar o recolhimento das custas recursais em dobro, na forma o art. 1.007, § 4o, do CPC[4], sob pena de deserção. Comprovação do recolhimento das custas processuais em dobro em ID n. 48184516. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso sob exame, delibera-se acerca do pedido de busca de bens via SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Eis a r. decisão agravada: (...) Quanto à manutenção da "teimosinha", indefiro o pedido da parte exequente, visto que não há qualquer demonstração de mudança na situação econômica da devedora. A credora não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis, que não dependem de intervenção do Poder Judiciário. Nem sequer solicitou pesquisa por meio do sistema ERIDF. Atente-se o credor que não lhe é facultado reiterar indefinidamente o pedido de penhora de bens por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário: Nesse sentido: (...) Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Nesse sentido: (...) Fica a credora intimada a indicar bens à penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos. (...) Impende mencionar que a ferramenta denominada “teimosinha” foi disponibilizada para permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema durante 30 (trinta) dias ou até localizar valores necessários para satisfazer integralmente o valor da dívida para pagamento. Todavia, a renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado em cada caso em concreto. Acrescente-se que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados, quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) (g.) No mesmo sentido, tem decidido esta c. 1aTurma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS SISBAJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSUMAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. (...) 4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BaceJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como "teimosinha", e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1606697, 07144359720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que o ordenamento jurídico brasileiro não impôs um critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, sequer limitou à quantidade de requisições a serem feitas. Não obstante, perfilho-me ao entendimento do eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região no sentido que “O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula n. 81). Sob essa perspectiva, o Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini aponta que “o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória” (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível). A propósito, precedente deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INEFETIVIDADE. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MENOS DE UM MÊS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. CONSULTA À CENSEC. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. A renovação das pesquisas no Sisbajud realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor - ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, também pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Porém, a repetição de pesquisas em prazos ínfimos e sem indícios de alteração do quadro fático seria ineficiente para a execução e para os demais processos que tramitam no juízo. (...) 19. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1611573, 07207807920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Na hipótese, a diligência anterior restou parcialmente frutífera, mas não houve decurso de prazo razoável; isso porque, entre o término da última pesquisa de bens no SISBAJUD (11/04/2023) e o pedido de renovação da diligência (02/15/2025), passou-se menos de 1 (um) mês. Desta forma, não presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, o agravado em momento algum o alegou, limitando-se a requerer liminarmente o deferimento de busca no SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Nos termos do art. 373, I do CPC[5], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[6]) e determinado (art. 324, CPC[7]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[8], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[9] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[10], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFERE-SE a liminar. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. [2] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [3] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [5] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [6] Art. 322. O pedido deve ser certo [7] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [8] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [9] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [10] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;